Tribunal: CARF
Processo: 13896.903966/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903966/2015-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.721 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao quarto trimestre de 2009 (01/10/2009 e
31/12/2009).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 102771486 (e-fl. 151), o
crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
imposto de renda (IRRF). De acordo com a PERDCOMP (e-fls. 135 a 147), o saldo negativo do
quarto trimestre de 2009 era baseado em retenções de IRRF código 1708 no valor de R$
353.929,79. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou retenções no
montante de R$ 6.986,17, ocasionando um débito remanescente por compensações indevidas de
R$ 199.643,39.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903966/2015-08
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903966/2015-08

Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 102771486, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
35.402.759/0001-85
1708
100.000,00
6.986,17
93.013,83
61.602.199/0173-50
1708
100.000,00
0
100.000,00
62.691.043/0004-60
1708
153.929,79
0
153.929,79
TOTAL
353.929,79
6.986,17
346.943,62
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou (i) a nulidade do
Despacho Decisório n.o 102771486 uma vez que o § 1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF
n.o 77/98 impõe a necessidade de prévia lavratura do auto de infração quando há redução do
crédito pleiteado. Também alegou (ii) a configuração do cerceamento de defesa pela ausência de
prévia intimação da Recorrente para prestar informações, já que o PERDCOMP por ser uma
declaração fechada impede o contribuinte de apresentar informações complementares. Logo, a
Receita Federal do Brasil deveria ter intimado a Recorrente a apresentar explicações antes do
Despacho Decisório.
E por fim, alegou que por prestar serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes
do art. 649 do Decreto 3.000/99, sobre cada pagamento por prestação de serviços recebido, foi
efetuada a retenção do imposto pelos clientes, demonstrada pela razão contábil da conta
1.1.6.01.00002 – IR Antecipação a Compensar (e-fl. 134), cujo valor é detalhado no
demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente no 4o trimestre do ano-calendário de
2009 (e-fls. 40 a 133).
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-000.890 - 4a TURMA DA DRJ03, de 17 de setembro de 2020, não acatou as
argumentações da Recorrente, alegando que cabe ao contribuinte demonstrar que sofreu a
retenção, sendo que a comprovação da retenção se dará pela apresentação dos informes de
rendimentos ou através da confirmação das retenções em DIRF e que existindo divergência entre
o valor do saldo negativo de IRPJ declarado na DCOMP e o valor do saldo negativo apurado na
DIPJ, o crédito a ser reconhecido limita-se ao menor dos dois valores.
A DRJ também contrapôs as argumentações da Recorrente sobre as nulidades,
argumentando que todos os procedimentos formais no que tange à compensação foram
cumpridos.
Já no tocante ao mérito, a DRJ chamou atenção para o erro no preenchimento da
DCOMP, uma vez que o contribuinte somente informou o crédito em três CNPJs, enquanto
foram constatados no banco de dados da Receita Federal do Brasil outros CNPJs.
Sendo assim, ao compultar os sistemas informatizados da RFB, a DRJ verificou
existir valores de IRRF informados em sede de DIRF (código 1708) por outras fontes pagadoras
e não informados na DCOMP na composição do saldo negativo do IRPJ em litígio, os quais
foram reconhecidos como antecipação do devido no período, a compor o direito creditório,
complementarmente ao confirmado pelo Despacho Decisório, importando no valor de R$
310.180,75.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903966/2015-08

A relação das fontes pagadores contendo os respectivos valores e o mês da
retenção foi juntada ao e-Processo na Planilha de fls. 162 a 171.
Dessa forma, segundo a DRJ o total do saldo negativo referente ao quarto
trimestre de 2009 e ao IRPJ é de R$ 317.166,92.
Em 04/03/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-000.890 e
em 18/03/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR
Antecipação a Compensar (e-fl. 134), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 4o trimestre do ano-calendário de 2009 (e-fls. 40 a 133).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto fala sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea.
Destaca-se que conforme § 1o, do art. 9o do Decreto 1.598/1977 “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais”.
Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e acompanhada dos seus
comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903966/2015-08

Ressalta-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, como se trata de notas fiscais de prestação de serviços, nas quais
estão evidenciadas as retenções, entendo que essas se caracterizam como documentação hábil e
idônea para registro das receitas, bem como os respectivos ativos contas a receber e retenções a
compensar.
Destaca-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou
fatura e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a
compensação dos tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, sou do entendimento de que os registros contábeis (razão contábil),
acompanhados da nota fiscal que ensejaram a retenção, fazem prova do imposto de renda retido
na fonte.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se na (e-fl.
134) que a Recorrente apresenta o livro razão referente ao imposto de renda (conta 1160100002 -
IR ANTECIPACAO A COMPENSAR), em seguida nas (e-fls. 40 a 133) são apresentadas as
planilhas que descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram no ano-
calendário de 2009.
Dessa forma, existe um indicativo de que as argumentações da Recorrente podem
estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Verifique se os valores não confirmados ou confirmados parcialmente de
IRRF estão devidamente demonstrados nas notas fiscais de serviços;
2) Identifique se os valores não confirmados ou confirmados parcialmente de
IRRF estão devidamente contabilizados no Razão Contábil conta 1160100002
- IR ANTECIPAÇÃO A COMPENSAR;
3) Identifique se os valores líquidos recebidos referentes aos valores não
confirmados ou confirmados parcialmente estão devidamente contabilizados
no Razão Contábil conta 1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER;
4) Identifique nos extratos bancários se realmente foram recebidos os valores
líquidos referentes aos valores não confirmados ou confirmados parcialmente.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.903966/2015-08

5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, indicando se há
valor adicional a ser reconhecido;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Fl. 1406
DF CARF MF
Original